Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. Havendo obscuridade no julgado, relativamente a quem aproveita a majoração da verba honorária, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, necessário o esclarecimento.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado.